Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA BENS NO ENDEREÇO DA REQUERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO. CONSULTA DE ENDEREÇO NOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil - CPC impõe ao exequente o dever de indicação de bens passiveis de penhora, sempre que possível.
2. De outro lado, a lei processual prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”
3. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
4. Constatado que houve tentativa de localização de bens da agravada, sem sucesso, é razoável que seja deferido pedido de consulta e constrição pelo sistema SISBAJUD.
5. Recurso conhecido e provido.